Tribunal: TJDFT
Processo: 0719295-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719295-06.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença movido pelo apelante em desfavor de BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, rejeitou a impugnação, bem como a majoração pretendida pelo credor (ID 24483097). Nas razões recursais (ID 24483101), o apelante alega que o depósito da quantia executada e o pedido de desistência da impugnação não são capazes de afastar a incidência do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, pois, dentro do prazo para pagamento voluntário, o dinheiro não estava disponível ao credor. Requer a reforma da decisão a fim de que seja aplicada a multa prevista no citado dispositivo. Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §1o do CPC. Preparo ao ID 24483103. Contrarrazões apresentadas ao ID 24483107. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, o recurso cabível contra as decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Malgrado haja entendimento da jurisprudência acerca do cabimento do recurso de apelação contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, tal concepção somente é aplicável para os casos em que a decisão extingue o processo, a exemplo do que ocorre quando julgada procedente a impugnação do devedor. Ou seja, para as demais situações (especialmente aquelas nas quais as decisões acolhem parcialmente a impugnação ou a julgam improcedente), o recurso cabível permanece sendo o agravo de instrumento, dada a continuidade do feito. No caso vertente, observa-se que a decisão de ID 24483097 rejeitou a impugnação do devedor e o pedido de aplicação de multa do credor nos termos seguintes: [...] Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como REJEITO a majoração pretendida pelo credor. Já foi determinada a entrega do numerário ao credor. Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem eventuais recursos. Nota-se, portanto, não ter o referido decisum extinguido a execução, guardando natureza jurídica de decisão interlocutória, e não de sentença, o que leva ao indiscutível cabimento do recurso de agravo de instrumento. Dito isso, tendo sido interposta apelação em face do aludido pronunciamento, o recurso apresentado afronta os requisitos de admissibilidade do cabimento e da adequação, fatores que impedem o seu conhecimento. Por oportuno, destaco que, não obstante o processo civil seja orientado pelo Princípio da Fungibilidade em relação aos recursos – buscando, em prestígio à celeridade e à efetividade, o máximo aproveitamento da atividade processual – sua aplicação exige a observância de alguns requisitos, tais como a tempestividade, a dúvida objetiva e a inexistência de erro grosseiro. No caso dos autos, sequer se faz possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade de modo a admitir a apelação interposta como agravo de instrumento, pois, diante da total incompatibilidade do recurso com o texto legal, resta configurado o erro grosseiro. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso ora interposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator